Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GASS-GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, e à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação do pagamento; pedido alternativo: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Supressão. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 (rectius 5.184/2013) têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). O autor foi aposentado em janeiro de 2019 (ID 20355947 – pág. 14), após o marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de fevereiro de 2019 (ID 20355947). A discussão acerca da natureza da gratificação restou superada com o posicionamento adotado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Nesse quadro, o servidor não tem direito ao restabelecimento do pagamento da verba.

3 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. Não há elementos no processo que demonstrem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Antes da aposentadoria a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS e auxílio alimentação. Após a aposentadoria, apenas da GDS. Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser ressarcido (ID 20355947 – PAG 1-15). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009). Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

V